Tribunal: CARF
Processo: 16682.903814/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903814/2019-24
ACÓRDÃO
1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/01/2016
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. ART. 16, §4o, DO DECRETO No 70.235/1972.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação ou na
manifestação de inconformidade, operando-se a preclusão em relação às
provas não produzidas naquela oportunidade. A juntada de documentos
em sede recursal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 16,
§4o, do PAF: impossibilidade de apresentação oportuna por força maior,
fato ou direito superveniente, ou contraposição a razões posteriormente
introduzidas nos autos. A ausência de qualquer justificativa para a não
apresentação oportuna da documentação — especialmente quando os
requisitos probatórios eram preexistentes, estáveis e amplamente
conhecidos — impede o seu aproveitamento em fase recursal.
IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
O direito à compensação do imposto de renda retido na fonte no exterior,
nos termos do art. 15 da Lei no 9.430/1996, está condicionado ao
cumprimento cumulativo dos requisitos probatórios estabelecidos no art.
26, §2o, da Lei no 9.249/1995 e no art. 16, §2o, da Lei no 9.430/1996. A
apresentação de documentos sem reconhecimento pelo órgão arrecadador
estrangeiro, sem consularização ou apostilamento e desacompanhados de
tradução juramentada, é insuficiente para comprovar o efetivo
recolhimento do imposto no exterior e legitimar o crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903814/2019-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Souza Cruz Ltda. (CNPJ
33.009.911/0001-39), empresa do setor de tabaco integrante do grupo British American Tobacco
(BAT Brasil), em face do Acórdão no 104-015.447, proferido pela 9a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04 (DRJ04), em sessão de 29 de maio de
2024, o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade anteriormente apresentada,
mantendo o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
A controvérsia tem origem em três PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente —
de
números
17270.10950.311016.1.3.04-8527,
22243.86505.220618.1.3.04-0824
e
06208.98944.170119.1.3.04-8910 — por meio das quais pleiteou a compensação de créditos
correspondentes a valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidentes, no exterior,
sobre remessas destinadas a remunerá-la pela prestação direta de serviços a clientes
estabelecidos em países da América do Sul, a saber, Chile, Colômbia, Guatemala, Honduras e
Paraguai. O crédito total pleiteado, segregado por país e por cliente conforme quadro
apresentado pela Recorrente, totaliza R$ 2.892.794,51, referente ao ano-calendário de 2015 (4o
trimestre).
O fundamento legal invocado é o art. 15 da Lei no 9.430/1996, que assegura à
pessoa jurídica domiciliada no Brasil que aufira, de fonte no exterior, receita decorrente da
prestação de serviços efetuada diretamente, o direito de compensar o imposto pago no país de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903814/2019-24
3
domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no
9.249/1995.
Cientificada do despacho decisório denegatório em 09/01/2020, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/02/2020, na qual alegou, em síntese, que: (i)
o crédito pleiteado é legítimo e os documentos apresentados atendem ao que dispõe o art. 16 da
Lei no 9.430/1996, bem como a Solução de Consulta COSIT no 185/2018; e (ii) juntou à
manifestação documentação adicional consistente em documentos de arrecadação do imposto no
exterior, invoices relativas aos serviços prestados e legislação chilena, como tomadora de serviço
que impôs a retenção dos valores.
A DRJ04 julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por unanimidade,
mantendo o despacho decisório com fundamento nos seguintes vícios documentais identificados
pela fiscalização: (i) nenhum documento de origem estrangeira foi apresentado com tradução
juramentada e registro público, tendo a legislação dos países tomadores sido juntada por meio de
simples cópia de página da internet; (ii) os comprovantes de imposto pago no exterior não foram
consularizados nem apostilados; (iii) não se verificou o reconhecimento pelo órgão arrecadador
nos comprovantes apresentados; (iv) não houve comprovação do efetivo recebimento dos valores
pelos serviços prestados, seja por contratos de câmbio ou por outra documentação; e (v) o Livro
Razão apresentado não permitia identificar, nos seus lançamentos, os valores que perfaziam o
montante pleiteado. O Relator assentou, com base no art. 26, §2o, da Lei no 9.249/1995 e no art.
16, §2o, da Lei no 9.430/1996, e na SC COSIT no 185/2018, que mesmo documentos obtidos no
sítio do próprio órgão arrecadador estrangeiro devem ser reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto,
sendo que o reconhecimento consular pode ser substituído por apostila nos países signatários da
Convenção da Haia, promulgada pelo Decreto no 8.660/2016.
Contra referida decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário. No
recurso, sustenta que sanou os vícios apontados pela DRJ04, apresentando a seguinte
documentação complementar:
(a) Legislações traduzidas e juramentadas dos países tomadores dos serviços —
Colômbia, Chile, Guatemala e Honduras —, com a finalidade de comprovar que a retenção na
fonte foi imposta por lei local, o que, nos termos do art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/1996, dispensa
o reconhecimento consular ou o apostilamento dos comprovantes de arrecadação;
(b) Livros Razão extraídos da Escrituração Contábil Digital (ECD), com destaques que
permitem identificar os registros das receitas de prestação de serviço no exterior e as respectivas
retenções ativadas como IRPJ a Recuperar;
(c) Informes de rendimentos dos países tomadores; e
(d) Para o Chile — signatário da Convenção da Haia —, informes apostilados, ainda
que, segundo a própria Recorrente, o apostilamento seja dispensável em razão da aplicação do
art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903814/2019-24
4
A Recorrente requer, ao final, seja dado provimento ao Recurso Voluntário para que
seja reconhecido o direito creditório e homologadas integralmente as compensações efetuadas
por meio das três PER/DCOMPs indicadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, dentro do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida
em 02/09/2024. Apresentado em 02/10/2024, dele conheço.

II – Preliminar: do não conhecimento dos documentos juntados em fase recursal
Antes de adentrar o mérito, impõe-se enfrentar questão processual relevante: a
Recorrente apresentou, com o Recurso Voluntário, documentação que não constava dos autos
quando da Manifestação de Inconformidade, a saber, as legislações dos países tomadores com
tradução juramentada, os Livros Razão com destaques específicos, os informes de rendimentos
dos países tomadores e os informes apostilados do Chile. Essa documentação não pode ser
admitida.
O processo administrativo fiscal federal é regido pelo princípio da concentração dos
atos de defesa, segundo o qual toda a prova documental deve ser apresentada no momento da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, operando-se a preclusão em relação às
provas que o interessado tenha deixado de produzir naquela oportunidade. Esse é o comando
expresso do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
"A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos."
A juntada de documentos após a impugnação, em outros momentos processuais, é
admitida nas hipóteses ali enumeradas, conforme reforça o art. 17 do mesmo Decreto. Ou em
casos excepcionais, devidamente analisados por este Colegiado, em cada caso e peculiaridade.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903814/2019-24
5
No caso concreto, a Recorrente não invoca, em nenhum trecho do Recurso
Voluntário, qualquer dessas hipóteses autorizadoras. Não alega força maior, não indica fato ou
direito superveniente, e tampouco afirma que os novos documentos se destinam a contrapor
razões introduzidas posteriormente nos autos. Limitou-se a juntar a documentação sem qualquer
justificativa para o fato de não tê-la apresentado quando da Manifestação de Inconformidade.
Essa omissão é particularmente grave à luz do contexto probatório do processo. Os
requisitos de comprovação do imposto pago ou retido no exterior estão expressamente previstos
nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.430/1996, no art. 26 da Lei no 9.249/1995 e disciplinados em detalhe
pela Instrução Normativa RFB no 1.520/2014 e pela SC COSIT no 185/2018 — normas de larga
circulação e pleno conhecimento dos contribuintes que operam no comércio internacional de
serviços. A Recorrente, empresa de grande porte e com sofisticada estrutura de assessoria
tributária, sempre soube — ou necessariamente deveria saber — quais eram os documentos
indispensáveis para fazer jus ao crédito pleiteado. O elenco probatório exigido não sofreu
qualquer alteração entre a apresentação das PER/DCOMPs, o despacho decisório, a Manifestação
de Inconformidade e o presente recurso. Tratando-se de requisitos legais preexistentes, estáveis e
conhecidos, não há qualquer explicação razoável para que a documentação necessária não tenha
sido apresentada desde o início, ou ao menos quando da Manifestação de Inconformidade.
Admitir a renovação probatória em sede recursal, sem qualquer justificativa,
significaria tornar letra morta o art. 16, §4o, do PAF, transformando o processo administrativo em
um jogo de tentativas sucessivas em que o contribuinte aguarda a sinalização do julgador para,
apenas então, produzir as provas que já lhe eram exigíveis desde o primeiro momento. Esse
entendimento é incompatível com os princípios da lealdade processual, da celeridade e da
eficiência que orientam o contencioso administrativo federal, e contraria o entendimento já
consolidado neste Conselho sobre a matéria.
Decreto-se, portanto, a preclusão em relação aos documentos apresentados pela
primeira vez em sede de Recurso Voluntário, os quais não serão considerados para fins de
julgamento do presente recurso.

III – Do mérito
Afastada a documentação superveniente, o julgamento do mérito deve se dar com
base no conjunto probatório que efetivamente integrava os autos quando da Manifestação de
Inconformidade, o qual se revela insuficiente para o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
O art. 15 da Lei no 9.430/1996 assegura à pessoa jurídica domiciliada no Brasil que
aufira, de fonte no exterior, receita decorrente da prestação direta de serviços, o direito de
compensar o imposto pago no país de domicílio da contratante com os tributos devidos no Brasil
sobre o lucro tributável. Trata-se de direito condicionado ao cumprimento de requisitos legais
cumulativos, sem os quais a compensação não pode ser homologada.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903814/2019-24
6
O regime probatório aplicável é estabelecido, primordialmente, pelo art. 26, §2o, da
Lei no 9.249/1995 e pelo art. 16, §2o, da Lei no 9.430/1996. Desses dispositivos extraem-se dois
regimes distintos, conforme a natureza do imposto pago no exterior.
No regime geral, aplicável aos lucros, o documento comprobatório do imposto de
renda pago no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto — sendo que, para países signatários
da Convenção da Haia, promulgada pelo Decreto no 8.660/2016, o reconhecimento consular pode
ser substituído pela apostila, nos termos do §5o-A do art. 25 da IN RFB no 1.520/2014.
No regime especial, aplicável especificamente às hipóteses em que a legislação do
país de origem imponha a retenção do imposto na fonte, o art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/1996
dispensa o reconhecimento consular — mas não a apresentação do documento de arrecadação
quitado —, desde que o contribuinte comprove que a legislação local efetivamente prevê a
incidência do imposto de renda sobre as remessas em questão. Nesse caso, conforme firmado
pela SC COSIT no 185/2018, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos ou relatórios
obtidos em sítios eletrônicos desacompanhados do reconhecimento adequado.
Aplicando esse regime ao caso concreto, verifica-se que a Recorrente não cumpriu
nenhum dos dois regimes de comprovação. Sob o regime geral, os documentos apresentados não
foram consularizados nem apostilados, vício expressamente reconhecido pela própria Recorrente.
Sob o regime especial, embora a Recorrente invoque a dispensa do reconhecimento consular com
fundamento no art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/1996, ela tampouco comprovou, por meio de
legislação traduzida e juramentada, que os países tomadores efetivamente previam a incidência e
a retenção do imposto sobre as remessas realizadas — apresentando, quanto à legislação
aplicável, apenas cópia de página da internet do Servicio de Impuestos Internos chileno com
tradução simples, sem valor probatório adequado. Acrescente-se que os comprovantes de
retenção apresentados não foram emitidos nem reconhecidos pelos órgãos arrecadadores dos
respectivos países, e que os Livros Razão juntados não permitiam identificar, em seus
lançamentos, os valores que perfaziam o montante total pleiteado nas PER/DCOMPs.
A insuficiência probatória é, portanto, múltipla e abrange todos os elementos
essenciais à comprovação do direito creditório: a existência e o montante do imposto
efetivamente retido ou pago, a autenticidade e o reconhecimento dos documentos de
arrecadação e a correlação entre as retenções sofridas e as receitas de serviços registradas
contabilmente.
Não há, diante desse quadro, como reconhecer o direito creditório pleiteado.
Mantenho integralmente a decisão recorrida.

IV – Conclusão
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.238 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903814/2019-24
7
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 368
DF CARF MF
Original